Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. DIREITO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. GRADAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, os requisitos para a ação reivindicatória são a titularidade do domínio por parte do reivindicante, a individualização do bem e a posse injusta exercida pelo réu. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da procedência do pedido autoral.
3. De acordo com o art. 1.285 do Código Civil, “O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”.
4. Em razão do princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, o julgador está adstrito aos fundamentos e pedidos declinados pelas partes no processo, não podendo julgar fora ou além dos limites estabelecidos pelas próprias partes.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de gravidade tal, que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. Não constatada tal situação, os danos morais devem ser afastados.
6. Inexistindo condenação pecuniária, mas sendo possível aferir o proveito econômico obtido no feito, em observância à ordem de gradação prevista no art. 85, § 2°, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor do proveito econômico.
7. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos inclusive de ofício pelo julgador, sem que tal revisão constitua reformatio in pejus.
8. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da autora, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
9. Preliminar acolhida. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.